Tribunal: TJMT
Processo: 1008291-04.2025.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008291-04.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, Readaptação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDSANTOS VIEIRA FERREIRA - CPF: 701.516.521-04 (RECORRIDO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. ACIDENTE EM SERVIÇO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Conforme o Ofício nº 01/2023 – CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial somente se manifestará em processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a readaptação funcional definitiva do servidor, policial penal, em razão de graves sequelas (perda de 80% da visão e transtorno de estresse pós-traumático) decorrentes de acidente em serviço.

3.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a determinação judicial de readaptação funcional definitiva, com base na natureza permanente das lesões, configura ofensa à discricionariedade da Administração Pública de reavaliar periodicamente a capacidade laboral do agente.

4.

O direito à readaptação funcional, fundado na proteção constitucional à saúde, à dignidade da pessoa humana e à segurança do servidor (CF, arts. 1º, III, 6º e 37, § 13), configura direito subjetivo do agente público, tornando o ato administrativo vinculado à comprovação da necessidade por meio de laudo técnico.

5.

No caso concreto, a gravidade e a irreversibilidade das lesões sofridas justificam a determinação da definitividade da medida, como forma de garantir segurança jurídica e proteção integral à saúde física e mental do servidor, não havendo falar em violação ao mérito administrativo.

6.

A decisão judicial não usurpa a competência administrativa, mas apenas efetiva direito fundamental diante de quadro clínico consolidado e de natureza permanente, afastando a discricionariedade quando esta se mostra contrária à proteção da saúde e da dignidade do servidor vitimado em serviço.

7.

Nesse sentido: “DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
READAPTAÇÃO FUNCIONAL DEFINITIVA . INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA POR PERÍCIA. ADEQUAÇÃO ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO E AS LIMITAÇÕES FÍSICAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA . (...)
A readaptação visa resguardar a dignidade da pessoa humana e a integridade física do servidor, em consonância com os princípios da eficiência e da proteção ao trabalhador ( CF, art. 7º, XXII), assegurando o desempenho das funções em condições compatíveis com o estado de saúde. A sentença apreciou corretamente as provas e aplicou de forma adequada o direito, inexistindo motivo para reforma . Remessa necessária desprovida. Tese de julgamento: 6. É devida a readaptação funcional definitiva do servidor público municipal quando comprovada, mediante perícia, a incapacidade parcial e permanente para o exercício do cargo originário.
7 . A readaptação constitui medida de proteção à saúde do servidor e de observância ao princípio da eficiência administrativa. (TJMS. Remessa Necessária Cível n. 0804359-62 .2019.8.12.0008, Corumbá, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Desª Sandra Regina da Silva R . Artioli, j: 28/11/2025, p: 02/12/2025), Relator.: Desª Sandra Regina da Silva R. Artioli, Data de Julgamento: 28/11/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2025)

8.

A sentença que reconheceu a necessidade da medida definitiva, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

9.

Recurso conhecido e
desprovido
.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026